Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-97.2022.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000927-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO NÃO PREENCHIDOS – ALEGADA NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO DIANTE DA NATUREZA DO DÉBITO (“NÃO TRIBUTÁRIO”) – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CTN – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 INEXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS
–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese.

2. E
mbora o crédito impugnado se refira à multa administrativa (Procon), ou seja, crédito não tributário, a jurisprudência e a doutrina têm entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Banco Bradesco S/A
,
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante
, a fim de
determinar tão somente a possibilidade de o agravante emitir certidões positivas com efeitos de negativas, com relação ao crédito vindicado nos autos originários.

O embargante alega, em síntese, a existência de vício no acórdão embargado, ao argumento de que a
“a fundamentação do r. acórdão trata o débito como ‘tributário’. Porém, a questão posta no presente Agravo de Instrumento versa sobre débito ‘não tributário’ – multa aplicada pelo PROCON, o que escapa, ao nosso ver, da aplicabilidade específica do Código Tributário Nacional e adentra nos meandros da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80)”.

Enfatiza que
“a questão aqui versa sobre crédito ‘não tributário’, sendo aplicável, portanto, o art. 9º, §3º da LEF que diz: ‘A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.’”

Com essas considerações, requer
“o acolhimento dos Embargos Declaratórios com efeitos infringentes para a modificação do julgado no sentido de reconhecer o seguro garantia como suficiente para a garantia do juízo e consequente deferimento do efeito suspensivo à Execução Fiscal.”

Sem contrarrazões (Id. 135826697).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
Banco Bradesco S/A
, contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, a fim de determinar tão somente a possibilidade de o Agravante emitir certidões positivas com efeitos de negativas, com relação ao crédito vindicado nos autos originários

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, quaisquer dos vícios que justifiquem o acolhimento destes aclaratórios, sendo certo que o embargante se equivoca quanto aos argumentos lançados, a impor o indeferimento do presente recurso.

Com efeito, apesar de a decisão embargada não ter mencionado, de forma expressa, a natureza do crédito discutido, tal situação não afasta a aplicação do Código Tributário Nacional na presente hipótese. Isso porque, embora o crédito impugnado se refira à multa administrativa (Procon), ou seja, crédito não tributário, a jurisprudência e a doutrina têm entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICABILIDADE – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE QUE O DESMATE OCORREU ANTES DA DATA CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Quanto à suspensão da exigibilidade da multa ambiental, sabe-se que em que pese o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) por analogia para a suspensão de sua exigibilidade
. (...)”
(TJMT, N.U 1013935-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021) [Destaquei].

Não obstante a isso, verifica-se que no caso vertente o indeferimento do efeito suspensivo, nos autos originários, teve como fundamento a ausência de razões relevantes para fundamentar a suspensão do executivo fiscal, em que pese a garantia do juízo, especialmente os pressupostos elencados do artigo 919, §1º, do CPC, tendo em vista que o ajuizamento dos embargos, em regra, não suspende a execução.

Em sentido semelhante, o acórdão embargado negou a concessão do referido efeito, uma vez que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, três são os requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo aos embargos à execução: o requerimento do embargante; o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
; e a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes, sendo que os referidos requisitos não restaram cumulativamente preenchidos.

Assim, diferentemente do quanto afirma o embargante segundo o qual o
seguro garantia é suficiente para a garantia do juízo e consequente deferimento do efeito suspensivo à Execução Fiscal, a referida questão não foi o que ensejou o improvimento parcial do recurso e, por consequência, a não concessão do efeito suspensivo, mas, sim, a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A propósito, embora o agravante requeira a modificação do julgado para reconhecer o seguro garantia como suficiente para a garantia do Juízo, na hipótese destes autos não fora apresentado seguro garantia e, sim, depósito judicial do débito, equivocando-se o embargante quanto a este ponto.

Portanto, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar na existência dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022